Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002255-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DALVA ROCHA DE JESUS - CPF: 138.267.271-34 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
DALVA ROCHA DE JESUS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de supostas retiradas indevidas em conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.

2.
Sentença fundamentada na ausência de prova do prejuízo material, com base em laudo pericial que indicou coincidência entre as rubricas de débito no extrato PASEP e créditos em folha de pagamento e/ou
conta-corrente
da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e à responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao titular da conta PASEP, mediante supostos saques indevidos, à luz da distribuição do ônus da prova definida no Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade da instituição para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP.

5. No mérito, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema 1300: nas hipóteses de saques por crédito em
conta-corrente
ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar o não recebimento dos valores é do titular da conta, sendo incabível a inversão do ônus probatório.

6. Prova pericial produzida nos autos indicou que os lançamentos impugnados correspondem a créditos em favor da autora, com base em rubricas padronizadas e compatíveis com as operações legalmente autorizadas no âmbito do PASEP.

7. Inexistência de prova concreta do prejuízo alegado, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre inexistência de créditos em favor da autora.

8. Manutenção da sentença de improcedência diante da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nas ações em que se questionam saques em conta do PASEP efetuados mediante crédito em folha de pagamento ou conta bancária, incumbe ao participante demonstrar a ausência de recebimento, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.09.2025; STJ,
REsp
1.614.874/RS (Tema 1150), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
27.09.2017; TJMT, AI 1012475-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE
:
DALVA ROCHA DE JESUS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Dalva Rocha de Jesus
, contra
sentença
(ID. 183053025 – Autos de Origem no 1002255-87.2021.8.11.0003), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de inexistência de prova do prejuízo alegado, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Destaque-se, neste particular, que nos autos foi produzida prova pericial (ID n. 154164743), na qual se verifica a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP denominadas ‘Crédito/
Pagto
Rendimento FOPAG’ com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos em favor do autor da demanda. Tal circunstância reforça a alegação do réu de que não efetuou retiradas indevidas nas contas individuais do PASEP, demonstrando que os valores indicados no extrato como débito, em verdade,
foram
revertidos em favor dos próprios servidores, à época das retiradas do fundo.” [...]

[...] “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” [...
]

Em razões recursais (ID. 1762185876943), a parte recorrente sustenta
, em suma,
as seguintes teses:

Relação de consumo e da necessidade de inversão do ônus da prova
;

Da
nos materiais decorrentes de retiradas indevidas de valores da conta da
recorrente;

Alegação de erro na avaliação da prova pericial
, em virtude da indevida correção e remuneração dos valores existentes na conta da recorrente.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 1762185835748), nas quais:

Suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
;

No mérito, rebate as alegações do recorrente, defendendo a regularidade dos lançamentos e apontando que a parte autora não comprovou o não recebimento dos valores, conforme exigência fixada no Tema 1300 do STJ.

Houve a suspensão do trâmite processual, c
onsiderando
que
a matéria fático-jurídica aqui debatida envolv
ia
discussão em torno do tema 1300 do S
uperior Tribunal de Justiça
(ID.
278660870
), sendo retomado
o julgamento após
a
publicado
o acórdão de mérito
do Tema repetitivo
no
1300
/ STJ.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e
preparo
isento
pela gratuidade da justiça
(ID.
277338894
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE
:
DALVA ROCHA DE JESUS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais
, julgou
improcedente o pedido inicial
, formulado por
DALVA ROCHA DE JESUS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ao fundamento de ausência de prova do alegado prejuízo material.

O
Juízo a quo asseverou e concluiu
na sentença recorrida que
:

“[...] Argumenta a parte autora, em síntese, que foram efetuadas retiradas indevidas na sua conta individual do PASEP.

Quanto a esse aspecto, os extratos do tipo microfichas (ID 48277745) indicam que foram, na sua imensa maioria, efetuadas retiradas de valores da conta PASEP sob duas rubricas: (a) rubrica “Crédito Abono/
Rend
. FOPAG” e (b) rubrica PGTO RENDIMENTO C/C.

A rubrica “Crédito Abono/
Rend
. FOPAG” é indicativa de que os valores debitados da conta PASEP foram creditados na folha de pagamento da parte autora.

A rubrica PGTO RENDIMENTO C/C parece indicar, por seu turno, que os valores debitados da conta PASEP foram creditados na conta corrente bancária de titularidade da parte autora.

Diante desse quadro fático, a análise dos contracheques da parte autora do período coincidente com o período das retiradas é imprescindível para a verificação do dano, que restará caracterizado se nos contracheques não constar anotado o crédito que a rubrica “Crédito Abono/
Rend
. FOPAG” sugere. De igual sorte, o extrato bancário da conta corrente do período reclamado afigura-se imprescindível para a definição do prejuízo, que decorreria da ausência de crédito que a rubrica PGTO RENDIMENTO C/C sugere ter ocorrido.

Há que se ponderar, neste particular, que a Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970, facultou ao cotista retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo, o que reforça a verossimilhança da alegação de que os rendimentos foram creditados ora na folha de pagamento ora na conta corrente.

Com efeito, desde a Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970, ao final de cada exercício financeiro era
creditado em favor dos participantes do Programa PASEP valores correspondentes
(i) à correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional; (
ii
) aos juros de 3% (três por cento) calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos depósitos e (
iii
) ao resultado líquido das operações realizadas com recursos do Programa (Art. 5o, § 2o , Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970 c/c Art. 3o , Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975.

A Lei (art. 5o, §
3
o ,
da LC 08/1970, art. 4o, § 2
o ,
da LC 26/1975) também facultava a retirada desses rendimentos (correção monetária, juros anuais e parcela do resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do Fundo), conforme diretriz do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

Com isso, quer-se afirmar que o Banco do Brasil, na condição de administrador do programa PASEP, estava autorizado pela Lei e pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS /PASEP a promover retiradas em favor dos beneficiários relativamente aos rendimentos frutos do saldo das cotas (correção monetária, juros anuais e parcela do resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do Fundo), tornando ao menos verossímil a alegação de que os rendimentos foram creditados em favor da parte autora durante o período reclamado.

Destaque-se, neste particular, que nos autos foi produzida prova pericial (ID n. 154164743), na qual se verifica a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP denominadas “Crédito/
Pagto
Rendimento FOPAG” com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos em favor do autor da demanda. Tal circunstância reforça a alegação do réu de que não efetuou retiradas indevidas nas contas individuais do PASEP, demonstrando que os valores indicados no extrato como débito, em verdade,
foram
revertidos em favor dos próprios servidores, à época das retiradas do fundo.

Neste diapasão, a falta de prova do prejuízo há de conduzir à improcedência do pedido, e, via de consequência, à extinção do processo com o julgamento de mérito da pretensão.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO a requerente ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita – ID 48389826.

Por fim, considerando o valor arbitrado para o pagamento dos honorários periciais na decisão de ID 135069329, INTIME-SE a parte requerida para efetuar o depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do montante, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar nos autos o respectivo pagamento.

Quanto aos 50% (cinquenta por cento) restantes, em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, EXPEÇA-SE certidão de crédito.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.”

Da
Preliminar de ilegitimidade da parte passiva – Afastamento

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a União deveria integrar o polo passivo da demanda.

Tal tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Neste sentido, o

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
ao julgar o

Tema no 1.150 dos Recursos Repetitivos
,
firmou a tese de que o
Banco do Brasil detém legitimidade passiva
para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
.

Ademais, a jurisprudência do
nosso egrégio Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido, considerando legítima a ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil quando se discutem
movimentações específicas atribuídas à instituição financeira
, conforme entendimento
demonstrado no julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria, in
verbis
:

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO:

GENONITA ALVES DE ALMEIDA
SILVAEMENTA:
RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA

INEQUIVOCADO FATO – DECISÃO

MANTIDA– RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça

Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:27/06/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DO MÉRITO RECURSAL

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A Apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a consequente inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como prestador de serviço público (Art. 37, §6o, CF).

Entretanto, no que se refere ao ônus probatório nas situações que envolvem a contestação de saques na conta individualizada do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça,
em 10/09/2025, nos autos do
REsp
no 2.162.222/PE, fixou a seguinte tese:

Tema 1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,

o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova na presente situação, uma vez que
a jurisprudência pacificada no Tema 1300 do STJ afasta a presunção de falha na prestação do serviço quando se trata de
saques por crédito em folha ou conta bancária
, exigindo prova efetiva do não recebimento
pelo participante/recorrente.

Ademais, a
simples alegação de ausência de valores ou a existência de rubricas genéricas nos extratos
e microfilmagens
não é suficiente para responsabilizar a instituição financeira
.

A Apelante alega
, ainda,
que a perícia técnica não afastou o prejuízo e que o Juízo
a quo
interpretou equivocadamente o laudo, pois diversos lançamentos não foram comprovados como destinados a ela.

No entanto,
a perícia realizada identificou
movimentações nos extratos da conta PASEP como retiradas de rendimentos
e
foi enfática ao destacar que os descontos realizados possuía
m
essa natureza,
notadamente sob as rubricas
“Crédito Abono/
Rend
. FOPAG”
e
“PGTO RENDIMENTO C/C”
.

O laudo Pericial, às fls. 17, ID.
no

276713449
, ressaltou que:

[...] Em exame ao extrato da conta PASEP foram identificados ao todo 40 (quarenta) lançamentos a débito ao longo do período, sendo 29 (vinte e nove) lançamentos sob a rubrica “Crédito Abono/
Rend
. FOPAG”,
1
(um) lançamento a título de “Estorno” e 9 (nove) lançamentos sob a rubrica “
Pagto
rendimento C/C”.

Em relação aos valores debitados sob a rubrica “Crédito/
Pagto
Rendimento FOPAG”, estes se referem aos valores debitados da conta PASEP e creditados diretamente em folha de
pagamento.
[...]

Em continuidade, em resposta a estas constatações, o laudo Pericial concluiu que:

[...] II. Os índices praticados pela instituição financeira Requerida estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor.

III. Em análise aos valores deduzidos da conta PASEP, constatou-se que dos 40 (quarenta) lançamentos a débitos realizados na conta PASEP, foram apresentados nos autos documentos que comprovam a destinação de 24 (vinte e quatro) deles, os quais foram lançados sob as rubricas “
Pgto
Rendimento C/C” e “Pgto. Rendimento FOPAG”;

IV. Para os demais lançamentos, não foram disponibilizados os extratos bancários e fichas financeiras/holerites do período para
cotejamento;
[...]

O Superior Tribunal de Justiça,
conforme ressaltado,
ao julgar o
Tema 1300
(
REsp
2.162.222/PE), pacificou o entendimento sobre a distribuição do ônus da prova nestas situações: nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG),
o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP
.

Ademais, conforme o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC)
,
incumbe ao titular da conta PASEP o ônus de comprovar
a existência de eventuais irregularidades, como má administração, saques indevidos ou desfalques.
A simples alegação
de que algumas movimentações não foram identificadas
é insuficiente
,
sendo indispensável
a
apresentação de
provas concretas
,
como extratos bancários, contracheques ou demonstrativos de cálculos elaborados com base nos índices legalmente previstos, a fim de demonstrar
que estes valores não foram creditados
.

No que se refere aos
pagamentos efetuados por meio do convênio PASEP-FOPAG
— mecanismo pelo qual os rendimentos do PASEP são creditados diretamente na folha de pagamento do servidor público —, o STJ entende que
tais operações são legítimas e autorizadas
, desde que realizadas em conformidade com as normas regulamentares do programa e com o convênio celebrado com o ente público empregador.
Nessas hipóteses, inexistindo prova de prejuízo financeiro ou ausência de crédito em favor do servidor, afasta-se a alegação de irregularidade
.

A sentença fundamentou a improcedência precisamente na
falta de prova do prejuízo
, considerando a prova pericial (ID n. 154164743), que verificou a coincidência entre as retiradas (débitos no PASEP) e os créditos em folha de pagamento
, não sendo possível contrapor algumas destas retiradas por falta de
extratos bancários e fichas financeiras/holerites do período para cotejamento
. A perícia
também
indicou que
os índices praticados pelo Banco do Brasil estavam em conformidade com os índices oficiais de valorização das cotas do Fundo PIS-PASEP.

Portanto,
a perícia técnica evidenciou que houve a correta aplicação dos índices oficiais, ao passo que as alegações genéricas da recorrente não se apresentam como suficientes para afastar o entendimento do
expert
,
impondo a manutenção da
sentença de improcedência
recorrida
.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
íntegra a sentença de improcedência
, por seus próprios fundamentos, os quais ora
adoto e reforço com base na jurisprudência consolidada no
Tema 1300/STJ
,
conforme
fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025